Tribunal: TJBA
Processo: 8000953-89.2023.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação Criminal nº 8000953-89.2023.8.05.0102 – Comarca de Iguaí/BA Apelante: Arão Nascimento dos Santos Advogado: Dr. Leonardo Cruz de Oliveira (OAB/BA nº 79.773) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Antônio José Gomes Francisco Júnior Origem: Vara Criminal da Comarca de Iguaí Procuradora de Justiça: Dra. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE DAS DILIGÊNCIAS POLICIAIS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DE USO PRÓPRIO (ART. 28, DA LEI N.º 11.343/2006). INVIABILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INACOLHIMENTO. PRESENÇA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLA O TIPO PENAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, reconhecendo duas circunstâncias judiciais negativas, e aplicando, de ofício, a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada uma, sendo também reconhecida a atenuante da confissão espontânea em 1/12 (um doze avos) na forma da Súmula nº 630/STJ, restando definitivas as penas em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, e 566 (quinhentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo. I – Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Arão Nascimento dos Santos, insurgindo-se em face da sentença que o condenou às penas de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 14 (catorze) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 617 (seiscentos e dezessete) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Extrai-se da exordial acusatória, in verbis (ID 96863633): “[...] Infere-se dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 11 em agosto de 2023, por volta de 13h50min, na Rua Armando Gonçalo de Sá, n.º 19, Bairro Tancredo Neves, na cidade de Ibicuí/BA, o denunciado foi preso em flagrante por guardar drogas destinadas a consumo de usuários. Infere-se dos autos que policiais militares passavam pela localidade conhecida como ‘Quatro Esquinas’, quando avistaram indivíduos em frente a uma barbearia de propriedade da pessoa de prenome Alexandre, conhecido por ser usuário de drogas. Ao abordarem os presentes no local, não foi encontrado qualquer material ilícito. Entretanto, foi indagado a Alexandre se possuía drogas, sendo certo que ele respondeu que, no período pela manhã, teria comprado certa quantidade nas mãos da pessoa conhecida como ‘Arão’, ora denunciado, o qual seria seu fornecedor há mais de dois anos. Após, informou o endereço do denunciado, permitindo com que os policiais se deslocassem até a residência, onde o encontraram à janela. Após prévia autorização, os policiais adentraram no recinto, onde, dentro de uma caixa de sabonete, da marca ‘Nature’, encontraram 21 pinos de cocaína. Destaque-se que o denunciado informou ter ligações com a facção criminosa conhecida como ‘Tudo 3’, e que havia recebido a carga na manhã do mesmo dia. Sendo assim, encontra-se o denunciado incurso nas iras do artigo 33 da Lei 11343/06, [...]”. III – Irresignado, Arão Nascimento dos Santos interpôs Recurso de Apelação (ID 96865323), em cujas razões (ID 96865331) suscita preliminar de nulidade das provas decorrente da busca domiciliar ilícita. No mérito, afirma a inexistência de animus de tráfico e de provas suficientes para a condenação, destacando a ausência de elementos típicos de comércio ilícito e de depoimentos prestados por testemunhas neutras. Requer a absolvição com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Postula, ainda, a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da referida Lei, em seu patamar máximo, além de regime prisional mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. IV – Não merece acolhimento a alegação de nulidade da busca domiciliar e das provas dela decorrentes. Restou comprovado nos autos que a busca realizada na residência do apelante se originou da indicação de pessoa identificada como Alexandre Alves da Silva, conhecido como “Xande”, o qual, após ser abordado pelos Policiais Militares, declarou ser usuário de cocaína e apontou o réu, referido como “Arão”, como o seu fornecedor habitual, declinando inclusive seu endereço exato. Ademais, o crime de tráfico de drogas, na modalidade “guardar” ou “ter em depósito”, possui natureza permanente, circunstância na qual a situação de flagrância se prolonga no tempo, autorizando o ingresso dos agentes da segurança pública no domicílio independentemente de mandado judicial, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal. Soma-se a isso o fato de que consta dos autos termo de autorização assinado de próprio punho pelo réu (ID 96863628, p. 41), consentindo de forma livre e voluntária com o ingresso dos policiais em sua residência, não havendo demonstração de coação ou constrangimento ilegal exercido pela guarnição militar. Preliminar rejeitada. V – No mérito, não merece acolhimento o pleito absolutório. Restaram comprovadas nos autos a materialidade e a autoria delitivas, com destaque para o auto de exibição e apreensão (ID 96863628, p. 17), o laudo de constatação prévia (ID 96863628, p. 44), o qual atestou que se tratavam de 21 (vinte e um) pinos contendo substância em pó, de cor branca, resultando positivo para cocaína “através de reação química (Tiocianato de Cobalto)”, com peso total de 10,12g (dez gramas e doze centigramas), além dos depoimentos judiciais prestados por CB/PM Paulo Santos Silva e SD/PM Pedro Paulo Almeida Santos. Os depoimentos prestados pelos Policiais Militares foram seguros e coerentes entre si, no sentido de que realizaram a abordagem da pessoa conhecida como Alexandre ou “Xande”, que afirmou ser usuário de drogas ilícitas e que havia comprado um pino de cocaína em mãos do indivíduo chamado “Arão”, indicando o local da casa deste, onde foram encontrados 21 (vinte e um) pinos de cocaína. VI – Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. Nessa esteira: “[...] 6. O depoimento de agentes públicos é válido para embasar condenação, desde que não demonstrada parcialidade ou interesse, sendo a prova produzida sob o crivo do contraditório. [...].”. (STJ – Sexta Turma, AgRg no HC nº 1.033.861/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, julgado em 25/11/2025, DJEN de 28/11/2025). In casu, os relatos dos agentes policiais são coerentes e harmônicos, como dito, não se vislumbrando qualquer indício de que tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Sentenciado. VII – Ouvido na fase policial, Alexandre Alves da Silva revelou ser usuário de drogas há 03 (três) anos e “QUE o depoente informa ainda, que relatou aos policiais que compra drogas nas mãos de um rapaz conhecido por ARÃO e que reside na Rua Armando Gonçalo de Sá” (ID 96863628, p. 22). VIII – O réu se manteve em silêncio na oportunidade do seu interrogatório judicial (registro audiovisual), constando o que segue do seu interrogatório policial: “[...] QUE o depoente afirma veementemente ser proprietário das drogas encontradas em sua residência; QUE as drogas é (sic) para seu uso próprio e que usuário (sic) há um ano [...].” (ID. 96863628, p. 24). IX – Vale lembrar que, para a configuração do crime de tráfico não se exige a efetiva prática de atos de comercialização da substância entorpecente. Pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação de substância entorpecente. O tipo penal contido no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, é crime permanente, de ação múltipla e de mera conduta, sendo irrelevante a prova da traficância. São várias ações identificadas pelos diversos verbos e o delito se consuma com a prática de qualquer das hipóteses previstas. Sobre o tema, colaciona-se o seguinte aresto: STJ – Quinta Turma, AgRg no HC nº 851.807/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024. X – Destaca-se que não basta a simples alegação de que a droga seria destinada ao próprio consumo do Acusado para que reste afastada, de plano, a imputação quanto ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, eis que não é incomum a figura do usuário-traficante – aquele que se envolve na traficância para sustentar seu vício. Nos termos do § 2º do art. 28, da Lei de Drogas, para “determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o Juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”. A versão defensiva de que a droga destinava-se exclusivamente ao consumo pessoal não se sustenta. O fracionamento em 21 (vinte e uma) porções individualizadas, aliado ao local da abordagem e à existência de denúncia específica sobre a mercância praticada pelo recorrente, evidenciam a destinação comercial. Digno de registro, ainda, que os Policiais Militares relataram a afirmação do réu de que era vinculado à facção criminosa conhecida como “Tudo 3”, o que reforça a conclusão de que não se trata de simples usuário. XI – Por conseguinte, no caso, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação do sentenciado pelo crime de tráfico de drogas, não havendo, portanto, que se falar em ausência de dolo ou desclassificação. XII – Passa-se à análise da dosimetria das penas. Na primeira fase, o Juiz a quo apresentou a seguinte fundamentação em desfavor do réu (ID 96863667): “Na primeira fase da dosimetria da pena, a Natureza e Quantidade da Droga correspondem a 21 (vinte e uma) porções (microtubos) de cocaína (ID 407841033 – p. 44), substância com alto potencial viciante e deletério à saúde pública e segurança social, embalada para a venda a varejo. Deveras, o acondicionamento em pinos individualizados demonstra que o material estava pronto para o consumo segmentado, o que fomenta o ciclo do tráfico. Deve-se levar em consideração o ‘efeito multiplicador do tráfico de drogas’, o qual atua no sentido não só de abastecer o mercado de usuários, mas também de atrair novos usuários à prática ilícita da traficância. Esta é uma circunstância que deve ser sopesada de forma altamente negativa, em consonância com o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas.”. Trata-se de fundamentação específica e concreta que extrapola o tipo penal do tráfico de drogas ilícitas. Ainda na primeira fase, consta valoração negativa da personalidade nos seguintes termos (ID 96863667): “A Personalidade, síntese dos aspectos subjetivos e intrínsecos do indivíduo, será valorada negativamente, haja vista elementos dos autos que apontam a ligação do réu à facção criminosa ‘Tudo 3’. Ademais, quando de sua prisão em flagrante delito, o réu estava praticando o tráfico ilícito de entorpecentes justamente em área dominada por esta facção.”. Tal circunstância também atende às exigências de especificidade e concretude que vão além dos elementos do tipo penal, porém melhor se adequa à vetorial das circunstâncias do delito, operando-se tal modificação, apenas classificatória. Analisando a aplicação das penas-base, fica mantida a valoração negativa das vetoriais indicadas, merecendo reparo, de ofício, a fração de aumento, distinta daquelas adotadas pela jurisprudência do E. STJ, consistentes em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima cominadas, não constando motivação adequada para tal providência. Considerando a presença de duas vetoriais desfavoráveis e aplicado o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada uma, reduz-se a pena-base para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantida a reprimenda de 617 (seiscentos e dezessete) dias-multa, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, sendo mais favorável ao réu. Reconhece-se, de ofício, a confissão espontânea, com redução de 1/12 (um doze avos), na forma da Súmula nº 630/STJ, resultando em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) de reclusão e 566 (quinhentos e sessenta e seis) dias-multa. Na terceira fase, a sentença recorrida afastou corretamente o art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, considerando: a habitualidade delitiva pela delação de usuário que afirmou manter permanente relação de compra e venda com o réu, descaracterizando a figura do traficante ocasional, e o vínculo do apelante com a organização criminosa “Tudo 3”. No mesmo sentido, destaca-se o modus operandi consubstanciado inclusive na utilização de veículo motorizado para a distribuição da substância ilícita, consoante o depoimento judicial prestado pelo CB/PM Paulo Santos Silva. Não havendo outras circunstâncias a serem consideradas, restam definitivas as penas de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, e 566 (quinhentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo. O montante da pena prisional impede tanto sua substituição por restritiva de direitos como o sursis. XIII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 98286572). XIV – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, reconhecendo duas circunstâncias judiciais negativas, e aplicando, de ofício, a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada uma, sendo também reconhecida a atenuante da confissão espontânea em 1/12 (um doze avos) na forma da Súmula nº 630/STJ, restando definitivas as penas em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, e 566 (quinhentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000953-89.2023.8.05.0102, da Comarca de Iguaí/BA, em que figuram, como Apelante, Arão Nascimento dos Santos, e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, reconhecendo duas circunstâncias judiciais negativas, e aplicando, de ofício, a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada uma, sendo também reconhecida a atenuante da confissão espontânea em 1/12 (um doze avos) na forma da Súmula nº 630/STJ, restando definitivas as penas em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, e 566 (quinhentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.